Tribunal: TJDFT
Processo: 0719494-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado pelo advogado Flávio Rezende Linhares em favor de JOSÉ CARLOS ARAÚJO DE LIMA, preso preventivamente pela suposta prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, §2o, inciso II; e § 2o-A, inc. I, do Código Penal), tendo sido apontada como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia - NAC, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Informa o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 04/05/2024, sob a acusação de ter praticado o crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, e, por ocasião da audiência no NAC, foi concedida liberdade provisória aos autuados Paulo Henrique Moura Araújo e Maria da Cruz Soares Silva. Alega que a manutenção da prisão preventiva do paciente afronta a individualização da pena, havendo antecipação dos efeitos da pena, sem que tenha havido o devido processo legal. Nesse sentido, aponta que não houve legitimidade na prisão preventiva do paciente, eis que ele não foi reconhecido pela vítima. Discorre que não seria justo ou proporcional que apenas o paciente e outro acusado tenham sido mantido constritos cautelarmente, se os fatos foram praticados nas mesmas condições, em concurso de pessoas, e sendo todos os acusados primários e portadores de bons antecedentes. Fundamenta que o decreto prisional não possui sustentação fática e jurídica, mas tão somente argumentos de ordem subjetiva, derivados de meras suspeitas e conjecturas, motivo pelo qual a prisão cautelar não deve subsistir, devendo ser revogada liminarmente. Tece considerações acerca do periculum in mora, no sentido de que o encarceramento do paciente traz graves consequências, pois o deixa vulnerável às mazelas inerentes ao sistema prisional, e sua família depende do seu trabalho para se manter. Nestes termos, considera que não há razão para que seja concedida liberdade provisória a apenas alguns autuados, sem fundamentação concreta para justificar a constrição cautelar de alguns. Com esses argumentos, em resumo, requer a concessão da liminar, com a imediata soltura do paciente para que possa responder ao processo em liberdade. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Como se sabe, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto e tendo por base o juízo de cognição sumário próprio das decisões em caráter liminar, estou a corroborar com o entendimento do juízo do NAC acerca da necessidade da segregação cautelar do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública. Por oportuno, cito a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva (Id. 195619282 dos autos originais no 0707248-40.2024.8.07.0009): (...)1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao autuado, com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão dos autuados, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2.1 Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva de José Antônio e José Carlos. No caso em análise, após os relatos dos presos e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que a vítima Kásia Rosa, em seu depoimento na delegacia, relatou que um dos autuados, que usava a camiseta do flamengo, colocou a arma em sua barriga e disse “passa o celular, pois ele havia acabado de sair do sabidão e se a declarante não entregasse ele iria dar um tiro na sua barriga (...) inclusive falou que a declarante iria para o inferno junto com a criança. Informa que tem 34 anos e essa é sua primeira gravidez, está com sete meses de gestação (...)” Como se sabe, a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência. Impõe-se ressaltar a gravidade do fato atribuído ao autuado, mormente porque perpetrado mediante violência à pessoa, que no presente caso trata-se de vítima gestante de 07 meses, aguardando em ponto de ônibus, segundo relatos daquela, este foi agressivo, com pressão psicológica, com demonstração de arma na cintura, o que, por sua vez, coloca em sobressalto toda a coletividade. Nesse ponto, a ordem pública e a paz social são seriamente abaladas pela ocorrência do fato em apuração (roubo circunstanciado), por indicar destemor dos agentes com os rigores da Justiça, os quais acreditam que atuam sob o manto da impunidade, reclamando atuação rápida e eficaz das autoridades constituídas. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 2.2 Da desnecessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva de Paulo Henrique. Não houve requerimento de prisão pelo Ministério Público nem pela autoridade policial. Sem requerimento, a jurisprudência da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (HC 188.888/MG) e da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (RHC 131.263) não permite a decretação da prisão preventiva de ofício pelo Juiz e impõe a concessão de liberdade provisória. Entretanto, a concessão das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se necessária diante da situação em apreço, sobretudo para impingir ao autuado restrições como forma de mantê-lo vinculado ao processo e, consequentemente, garantir a aplicação da lei penal. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de JOSÉ ANTONIO DA SILVA TEJEDA, nascido em 26/02/1983, filho de José Tejeda Sexmilo e Maria de Fátima da Silva, de JOSÉ CARLOS ARAÚJO DE LIMA, nascido em 29/08/1984, filho de Ivanildo de Lima e Maria de Lourdes de Araujo de Lima, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO, de ofício e intimação (...) (grifo nosso). De início, não parece ter razão o impetrante quanto à alegação de que a decisão supramencionada estaria pautada em fundamentação inidônea acerca dos elementos justificadores da manutenção da prisão preventiva. Isso porque, em princípio, o d. Juízo grau explicitou o que, na sua visão, configurava, no caso concreto, o risco à ordem pública, ante a gravidade do delito imputado ao paciente. Veja-se que os fatos atribuídos ao paciente, em tese, são de gravidade concreta que extrapolam o próprio tipo penal, não tendo a decisão retromencionada versado sobre risco meramente abstrato ou hipotético. Além do mais, a violência que, supostamente, permeou a conduta imputada ao paciente repercutiu, sem sombra de dúvidas, na comunidade onde residia, de tal modo que a medida extrema da segregação cautelar, na situação em apreço, se justifica, ao menos por ora. Não bastasse, e conforme mencionado na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, destacou-se que ele e o autuado José Antônio foram presos em circunstâncias que denotam a sua periculosidade, pois ambos foram responsáveis pela prática, em tese, de um crime de roubo praticado contra gestante de 7 (sete) meses, em via pública, ocasião em que foi colocada uma arma de fogo em sua barriga e dito a ela que se ela não desse o aparelho celular “iria para o inferno junto com a criança”. Com efeito, deve ser destacado que embora o impetrante tenha alegado desproporcionalidade na decisão, em relação ao ora paciente, em razão da concessão liberdade provisória aos autuados Paulo Henrique Moura Araújo e Maria da Cruz Soares Silva, fato é que, conforme se verifica da denúncia nos autos originais no 0707248-40.20254.8.07.0009 (Id. 196347341), estes sequer foram denunciados, não havendo, a uma análise perfunctória, qualquer ilegalidade no decreto prisional. Assim, a conduta supostamente praticada sugere, a princípio, a necessidade de medida excepcional para se garantir a ordem pública. Outrossim, não identifico, ainda em juízo de apreciação inicial, presentes os requisitos da substituição da prisão preventiva para prisão domiciliar. Isso porque, o art. 318-A do Código de Processo Penal prevê tal possibilidade de substituição desde que não se tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa, o que não é o caso dos autos. Dessa forma, forçoso compreender que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. E não é demasiado reforçar que as circunstâncias pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e bons antecedentes, não interferem na manutenção da prisão preventiva. Pontuo, também, que a pena máxima da infração penal imputada à paciente é superior a 4 (quatro) anos, atendendo-se ao disposto no art. 313, inciso I, do CPP, e, ainda, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Deste modo, não há motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a sua revogação em caráter liminar, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. De qualquer modo, reitero, por fim, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado no caso em exame, uma vez que o decreto de prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada no feito originário, não sendo, assim, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a autoridade apontada como coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de maio de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO Relatora